Tribunal: TJDFT
Processo: 0733507-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO PROFERIDO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. CONTESTAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DA DEMANDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA, OFENSA À COISA JULGADA E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. MANEJO DA RESCISÓRIA COMO MANIFESTO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA. 1. Segundo a teoria da asserção, notório o interesse processual se a parte utiliza da via processual necessária e adequada para o provimento jurisdicional que lhe é útil. 2. Não prospera a preliminar de não cabimento da ação rescisória, quando da simples leitura da contestação se constata que os temas ali propostos não caracterizam verdadeiramente uma “preliminar”, mas apenas traduzem inequívoca defesa de mérito da demanda, porquanto o requerido aduz que não houve violação de norma jurídica nem erro de fato na sentença e no decisum impugnados.

3. Nos termos do art. 966, incisos V, VII e VIII do Código de Processo Civil, a ação rescisória somente é admitida quando for possível vislumbrar a efetiva configuração de violação de norma jurídica, apresentação de prova nova ou a existência de erro de fato nas decisões objeto desta demanda rescisória.

4. Portanto, a ação rescisória é medida extrema e excepcional que não serve para reapreciar as provas produzidas ou para a análise acerca de sua correta interpretação pelo decisum rescindendo. A demanda rescisória não se presta à correção de eventual injustiça.

5. A ação rescisória não pode ser concebida como sucedâneo recursal, com a finalidade de reapreciação do objeto da ação ou má interpretação dos fatos, reexame ou complementação de provas produzidas. É restrita às hipóteses de cabimento insertas nos incisos e no § 2o do art. 966 do Novo Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso.

6. Por almejar, o requerente, a reapreciação de fatos que foram articulados no feito de origem, utilizando-a como verdadeiro sucedâneo recursal, a sua improcedência é medida que se impõe. 7. Ação Rescisória improcedente.